Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-26.2020.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Apelação criminal – Receptação e Associação criminosa armada, com envolvimento de menor de idade – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, por três vezes, na forma do art. 71, e art. 288, parágrafo único, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso da Defesa (somente réu Caíque) – buscando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por

Ementa:
Apelação criminal – Receptação e Associação criminosa armada, com envolvimento de menor de idade – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, por três vezes, na forma do art. 71, e art. 288, parágrafo único, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso da Defesa (somente réu Caíque) – buscando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade das condutas.
Preliminar rejeitada – réu que permaneceu preso preventivamente, de forma fundamentada, durante toda a instrução processual – motivos ensejadores da segregação cautelar que persistem – sentença condenatória, com fixação de regime inicial fechado, que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Provas francamente incriminadoras – Réu que negou a prática delitiva em juízo – negativa que não prospera – boletins de ocorrência que confirmam os roubos e furtos das motocicletas – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, esclarecendo que, após rastrearem uma das motocicletas produto de ilícito, lograram êxito em localizar o total de três motos no imóvel que estava sob responsabilidade de Caíque e da corré Jéssica. Policial Militar que confirmou em juízo que os réus confirmaram guardar os bens no imóvel, mediante pagamento do corréu Lucivaldo e de indivíduo conhecido como 'Tetinha' (menor de idade) – Palavra dos policiais que merece credibilidade – Dolo caracterizado – crime consumado – Conduta típica – Condenação de rigor.
Crime de associação criminosa sobejamente demonstrado nos autos – apelante que estava associado a Jéssica e a terceiros (Lucivaldo e 'Tetinha'), com habitualidade e divisão de tarefas, para a perpetração das receptações – bens que eram oriundos de crimes patrimoniais, alguns deles com emprego de arma de fogo – envolvimento de menor de idade também demonstrado nos autos – incidência do parágrafo único, do art. 288, do Código Penal – manutenção da condenação que também se faz de rigor para este crime.
Concurso material de delitos mantido. Crimes distintos, ocorridos em datas diversas, contra vítimas diversas, sem indicação de que um seja continuação do outro. Habitualidade criminosa que não se confunde com continuidade delitiva.
Dosimetria – Penas-base justificadamente exasperadas, em virtude do registro de maus-antecedentes – Penas devidamente agravadas na segunda fase, diante da reincidência – agravante da execução do delito mediante paga que também incide para os crimes de receptação – continuidade delitiva bem reconhecida entre os três crimes de receptação – redução, de ofício, do patamar da pena em decorrência da continuidade delitiva, ante à constatação de mero equívoco no cálculo efetuado na última etapa da dosimetria – causa de aumento que incide na derradeira etapa para o crime de associação criminosa, nos termos do parágrafo único, do art. 288, do Código Penal. Reconhecido o concurso material entre os delitos, somando-se as penas.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que bem justificado.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de amparo legal.
Preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo improvido.
Redução, de ofício, do patamar da pena, corrigindo-se erro material.
Determinação de comunicação à Vara de Execução Criminal.